Tribunal: TJBA
Processo: 8076310-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076310-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por CHESF contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, com o objetivo de sanar supostas omissões e contradições no julgamento que validou a recusa da Fazenda Pública em aceitar seguro-garantia oferecido como forma de garantir execução fiscal. Sustenta a embargante, ainda, nulidade por ausência de intimação, inaplicabilidade do art. 11 da Lei n.º 6.830/1980 e omissão quanto à análise de precedentes do STJ e da demonstração da menor onerosidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) determinar se houve nulidade por ausência de intimação da parte executada antes da rejeição do seguro-garantia; e (iii) verificar se há omissão na análise de precedentes jurisprudenciais e da demonstração do princípio da menor onerosidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de vícios no acórdão embargado, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso, pois a embargante busca rediscutir matéria já decidida. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, reconhecendo que, após a oferta do seguro-garantia, houve intimação do Município, que a rejeitou expressamente, e apenas após essa manifestação foi proferida a decisão, observando-se o contraditório. A interposição do Agravo de Instrumento pela executada permitiu a plena manifestação em sede recursal, suprindo eventual alegação de nulidade e afastando prejuízo. A rejeição da aplicação automática do art. 11 da LEF foi adequadamente fundamentada no acórdão, com base na ausência de demonstração objetiva da menor onerosidade e na prevalência da ordem legal de preferência da penhora. A idoneidade do seguro-garantia foi enfrentada no acórdão, que considerou inaceitável cláusula contratual que permite à seguradora optar entre renovação ou liquidação da apólice sem anuência da Fazenda Pública, comprometendo a certeza e liquidez da garantia. A alegação de omissão quanto à análise do precedente REsp n.º 2.025.363/GO não prospera, pois o acórdão embargado implicitamente afastou sua aplicação ao adotar entendimento diverso, com base em precedentes específicos e na análise da apólice apresentada. A suposta omissão sobre a menor onerosidade foi devidamente tratada, sendo expressamente consignado que a embargante não demonstrou, de forma concreta, prejuízo desproporcional com a penhora em dinheiro, limitando-se a alegações genéricas. A intenção de prequestionamento não dispensa o atendimento dos requisitos legais para oposição dos embargos de declaração, sob pena de rejeição, conforme entendimento consolidado pelo STJ e reiterado na jurisprudência local. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8076310-56.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e como Embargado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça